Tribunal: TJSP
Processo: 9000558-64.2005.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
Execução fiscal. IPTU do exercício de 2004. A sentença julgou extinta a execução fiscal em virtude de ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos dos arts. 783, 803 e 485, IV do CPC/15 c/c art. 2o, § 5o, I da L.6.830/80. Pretensão à reforma - impossibilidade. Inadmissibilidade de emenda ou substituição da CDA. Súmula 392 do STJ. Manutenção

Ementa:
Execução fiscal. IPTU do exercício de 2004. A sentença julgou extinta a execução fiscal em virtude de ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos dos arts. 783, 803 e 485, IV do CPC/15 c/c art. 2o, § 5o, I da L.6.830/80. Pretensão à reforma - impossibilidade. Inadmissibilidade de emenda ou substituição da CDA. Súmula 392 do STJ. Manutenção da sentença extintiva. Nega-se provimento ao recurso.